Tribunal: TJPA
Processo: 0002781-37.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002781-37.2019.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERMERCADO CORINGAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO PELO PARCELAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao seu Agravo Interno, no qual se discutia a prescrição da pretensão executiva de crédito tributário.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à interrupção da prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN, e à aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência nº 1.740.771, que estabelece que o prazo prescricional recomeça a contar apenas do inadimplemento da última parcela do parcelamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a interrupção da prescrição pelo parcelamento tributário e a aplicação do precedente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da prescrição tributária, fixando como termo inicial o inadimplemento da 15ª parcela do parcelamento, em 31/12/2011, o que levou ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a adesão ao parcelamento constitui reconhecimento inequívoco do débito e interrompe a prescrição, mas o novo prazo somente se inicia a partir do inadimplemento da última parcela. No caso dos autos, há prova da rescisão administrativa do parcelamento com a inscrição do débito em dívida ativa em 22/06/2012, o que corrobora a contagem do prazo a partir da inadimplência da 15ª parcela.
6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao seu Agravo Interno.

Em síntese, o autor aduziu que realizou o parcelamento de débito tributário em trinta vezes e que realizou o pagamento de quatorze parcelas, restando as seguintes em aberto. Mencionou que a Fazenda Pública não ajuizou a cobrança do débito no prazo legal, configurando a prescrição da pretensão.

Requereu o reconhecimento da extinção do débito, bem como a condenação em danos morais.

Após processo do feito no Juízo de origem, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, alegando que diferentemente do que afirmou o Juízo
a quo
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a adesão ao parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento, inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

Explicou que, no caso dos autos, como próprio autor afirma, o vencimento da última parcela ocorreu em 31/03/2013, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada em 23/03/2018, antes de transcorrido cinco, anos, daí porque não se falar em prescrição no caso dos autos.

Pontuou que não há que falar que o início do prazo seria o dia 22/06/2012, por ter sido rescindido o parcelamento em tal data, visto que não há prova nos autos de que houve a rescisão e exclusão formal do parcelamento, ficando desde já impugnados os documentos.

Além disso, disse que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa na aludida data não implica em revogação do parcelamento ou exclusão formal do contribuinte. Sustentou que não houve prescrição dos autos de infração, deve a sentença ser reformada, mantendo inalterado o protesto da CDA.

Argumentou sobre a presunção de veracidade do ato do lançamento, bem como sobre a presunção de legitimidade da CDA.

Além de destacar o ônus da prova em face do autor, alegou que os documentos juntados pelo mesmo são imprestáveis para desconstituir as presunções que tanto o AINF quanto a CDA ostentam, dada a ausência de cópia integral dos PAFs e dos documentos utilizados pela fiscalização durante a realização da Ação Fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Foram opostos Embargos de Declaração, onde a parte Embargante/Apelada, afirma omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno, aduzindo que ficou demonstrado nas razões recursais que a adesão ao parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e que interrompe o prazo prescricional, sustentando a inocorrência da prescrição e requerendo a reforma integral do
decisum
.

Por meio de julgamento colegiado, conheci de ambos os recursos, acolhendo os Embargos de Declaração opostos pelo Supermercado Coringão LTDA, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, e negando provimento ao Agravo Interno do Estado do Pará.

Diante do julgamento, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à discussão sobre a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN, e quanto ao entendimento pacificado no STJ por meio dos Embargos de Divergência nº 1.740.771, que estabelece que o prazo prescricional recomeça a contar apenas do inadimplemento da última parcela.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, Supermercado Coringão LTDA., alegando que não houve omissão no acórdão e que a contagem do prazo prescricional teve como marco inicial o inadimplemento da 15ª parcela do parcelamento, em 31/12/2011, e que a execução fiscal somente foi ajuizada em 26/02/2018, estando prescrita.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

O embargante alega a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise da interrupção da prescrição prevista no art. 174, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência nº 1.740.771, que estabelece que o prazo prescricional recomeça a contar apenas do inadimplemento da última parcela do parcelamento tributário.

A análise detida dos autos demonstra que não há omissão a ser sanada. O v. acórdão embargado explicitamente enfrentou a questão da prescrição, concluindo que o marco inicial da contagem do prazo prescricional foi o inadimplemento da 15ª parcela do parcelamento, em 31/12/2011. Dessa forma, considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 26/02/2018, restou configurada a prescrição da pretensão executiva.

No que tange à interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento tributário, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a adesão ao parcelamento constitui reconhecimento inequívoco do débito e, por conseguinte, interrompe a prescrição. Entretanto, a contagem do novo prazo só tem início a partir do inadimplemento da última parcela do parcelamento.

Nessa esteira, para que se pudesse considerar que a prescrição somente teria reiniciado em 31/03/2013, seria necessário demonstrar a inexistência de rescisão formal do parcelamento em data anterior. No caso dos autos, há prova de que o contribuinte deixou de pagar a 15ª parcela e que a inscrição do crédito em dívida ativa ocorreu em 22/06/2012, o que reforça a conclusão de que o parcelamento foi rescindido administrativamente nesta data, ainda que a Fazenda Pública alegue o contrário.

Acerca disto:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Todavia, a adesão à programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva. 2. Hipótese em que a adesão ao novo programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Logo, resta caracterizada a prescrição. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1528020 PR 2015/0086663-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

A inscrição em dívida ativa, conforme entendimento pacificado, é um ato que reflete a constituição definitiva do crédito tributário e a impossibilidade de qualquer renegociação do débito na modalidade anteriormente pactuada. Desse modo, a contagem do prazo prescricional a partir da inadimplência da 15ª parcela é compatível com os princípios que regem o instituto da prescrição no direito tributário.

Ademais, eventual rediscussão da matéria, tal como pleiteado pelo Estado do Pará, encontra obstáculo nos próprios limites dos Embargos de Declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas sim à correção de eventuais omissões, obscuridades ou contradições.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025